Tribunal: STF
Processo: Rcl 78520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia (Processo 5034792-36.2025.8.09.0051), que teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 17, Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. p/ acórdão MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 29/07/2020 e na ADPF 292, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 27/07/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela representante legal de menor impúbere nascido em 04/04/2021, visando compelir estabelecimento de ensino privado a realizar matrícula da criança na etapa Jardim I da Educação Infantil, mesmo sem ter completado 04 (quatro) anos antes de 31 de março do ano letivo de 2025. 



    O pedido foi acolhido pelo juízo de origem, que concedeu liminar em mandado de segurança, autorizando a matrícula da menor, afastando, portanto, a aplicação da norma estadual que regulamenta o corte etário previsto na Resolução CEE/GO nº 05/2017, em consonância com o critério nacional fixado pelo Conselho Nacional de Educação. 



    A decisão judicial ora impugnada afronta diretamente a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADC 17 e na ADPF 292, nas quais restou assentada a constitucionalidade da exigência de idade mínima de 04 (quatro) anos completos até 31 de março do ano letivo para ingresso na pré-escola, nos termos da Resolução do Conselho Estadual de Eduação.



    […]



    A decisão da Corte foi tomada na no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 17 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 292, que questionavam exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e em normas do Conselho Nacional de Educação (CNE). A ADPF 292, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) foi julgada improcedente. Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Luiz Fux, no sentido de que as exigências de idade mínima e marco temporal previstas nas resoluções do CNE não violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem o acesso à educação. 



    Todavia, em total inobservância das decisões acima mencionadas, que possuem efeito vinculante, a douta magistrada do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia/GO, concedeu medida liminar no Mandado de Segurança nº 5034792- 36.2025.8.09.0051 para assegurar o ingresso da criança Beatriz Almeida Ximenes (que completa 4 anos após o corte etário), na turma do Jardim I (agrupamento de quatro anos) no letivo de 2025 e determinando que a parte coatora – Escola Educandário Vila Boa, providenciem a matrícula conforme requerido, ainda que a menor complete 4 anos de idade após a data do corte etário”.



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões proferidas na ADC 17 e na ADPF 292, para cassação da decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Reclamante.



    Os paradigmas de controle apontados são o que decidido pelo Plenário desta CORTE no julgamento da ADPF 292, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 27/07/2020, e na ADC 17, Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 29/07/2020. 



    O acórdão da ADPF 292 restou assim ementado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2º A 4º DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    1. As Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação.



    2. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais nº 53/2006 e 59/2009, que ampliaram a educação obrigatória a partir dos quatro anos de idade e substituiram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno.



    3. A democratização do acesso à leitura, à escrita e ao conhecimento, na primeira infância, acarreta diversos benefícios individuais e sociais, como melhores resultados no desempenho acadêmico, produtividade econômica, cidadania responsável e combate à miséria intelectual intergeracional.



    4. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que à criança entre quatro e dezessete anos seja assegurado o acesso à educação, de acordo com sua capacidade, o que não gera inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino (art. 208, I e IV, da CRFB).



    5. Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte. 5.1 A uniformização da política instituída visa a permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e, consoante refletem diversos estudos pedagógicos específicos, permite à criança vivenciar cada etapa de acordo com sua faixa etária. 5.2 Os critérios universalizáveis para o ingresso no ensino fundamental, de cunho impessoal e genérico, são imperiosos em sede de política pública. 5.3 É que a tomada de decisão baseada em regras considera a possibilidade de erros de subinclusão e sobreinclusão e prestigia a teoria da segunda melhor opção (second best), que preserva as virtudes de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, separação de poderes e prevenção de erros de decisão.



    6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB).



    7. As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão ‘completos’ é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número.



    8. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a ‘valorização dos profissionais da educação escolar’ (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula.



    9. In casu, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema.



    10. Pedido improcedente.” 



    O acórdão proferido nos autos da ADC 17, por sua vez, recebeu a seguinte ementa: 



    “Direito Constitucional. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Fixação da Idade mínima de 06 (seis) anos para o ingresso no Ensino Fundamental. 



    1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem por objeto os artigos 24, II, 31, I e 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõem que o ensino fundamental obrigatório se inicia aos 06 (seis) anos de idade.



    2. É constitucional a norma que fixa a idade de 6 (seis) anos como marco para o ingresso no ensino fundamental, tendo em vista que o legislador constituinte utilizou critério etário plenamente compatível com essa previsão no art. 208, IV, da Constituição, de acordo com o qual a educação infantil deve ser oferecida ‘às crianças até 5 (cinco) anos de idade’.



    3. O critério etário está sujeito a mais de uma interpretação possível com relação ao momento exato em que o aluno deva ter 6 (seis) anos completos. Cabe ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preenche-lo, pois se trata de órgão dotado de capacidade institucional adequada para a regulamentação da matéria.



    4. Procedência parcial do pedido com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário’.”



    O ato reclamado consiste em decisão proferida pelo Juízo do Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia que deferiu pedido liminar em mandado de segurança “para assegurar o ingresso da criança […] na turma do Jardim I (agrupamento de quatro anos) no letivo de 2025 e determinando que a parte coatora – Escola Educandário Vila Boa, providenciem (sic) a matrícula conforme requerido”, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4): 



    “Cuida-se de pedido liminar para a inclusão da impetrante na turma do Jardim I (agrupamento para quatro anos) no ano letivo de 2025 da Escola Educandário Vila Boa, tendo em vista que a educação representa prerrogativa constitucional indisponível, visando assegurar o desenvolvimento integral da criança (CF/88, art. 208, V). 



    Verifica-se que a criança nasceu em 4/4/2021 e completará a idade mínima exigida após a data limite (31 de março).



    De acordo com o disposto no art. 6º, da Resolução nº 02/2018, tem-se que as novas matrículas de criança tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental, a partir de 2019, seriam realizadas considerando a data de corte de 31 de março estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais, o que em tese, não ocorreu no caso a criança em comento. 



    Todavia, a Constituição Federal estabelece acerca do direito constitucional de acesso à educação da seguinte forma: 



    […]



    Vê-se, pois, que a norma constitucional permite o acesso a níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um. Portanto, tenho que não há limitação rígida de idade para o ingresso do impetrante na Educação Infantil, principalmente se levar em conta o pouco tempo faltante (4 dias) para completar a idade mínima exigida na data limite. 



    A idade, como critério absoluto para o acesso ao ensino, retém o aprendizado infantil e acorrenta o desenvolvimento de crianças, sobretudo considerando-se que hoje, em decorrência dos avanços tecnológicos os estímulos ao desenvolvimento encontram-se cada vez mais aguçados, trazendo precocemente às crianças o universo do saber, inserindo-as na seara do conhecimento desde cedo.



    Observa-se, em contrapartida, que a Resolução do Conselho Municipal de Educação apresenta limitações, sendo imprescindível a flexibilização diante de casos concretos, em observância ao princípio da razoabilidade e de modo a propiciar a justiça material para o caso, de maneira individualizada e em atenção à norma constitucional aplicável.



    […]



    Em que pese a decisão do Supremo Tribunal Federal julgando a constitucionalidade da fixação data limite de 31 de março, tem-se, no caso em questão, revelada a plausibilidade do pedido liminar, face a exigência de data limite, aliado ao fato da criança alcançará a idade apenas quatro dias depois e, ainda, a não flexibilização desta norma, caracteriza-se como lesão a direito líquido e certo de acesso à educação e convívio comunitário”. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que o Juízo reclamado deferiu a tutela provisória pleiteada pela parte beneficiária com fundamento em juízo de ponderação, no princípio da concordância prática, da razoabilidade e do melhor interesse da criança, a partir da análise das peculiaridades fáticas do caso concreto. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência das razões de decidir do ato impugnado com o objeto específico dos precedentes vinculantes invocados pela parte autora. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente